Tribunal: TJDFT
Processo: 0742473-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR. SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. REITERAÇÃO DA PESQUISA. LAPSO TEMPORAL INSUFICIENTE. NOVA CONSULTA. IMPOSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA DE BENS. RESIDÊNCIA. BENS MÓVEIS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. II, CPC. EXCEÇÃO. BENS SUPÉRFLUOS OU EM DUPLICIDADE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. PRÉVIA AVALIAÇÃO. NECESSÁRIA. OFICIAL DE JUSTIÇA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A reiteração de diligências no sistema SISBAJUD para penhora de ativos financeiros do Executado, sujeita-se a dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (i) razoável lapso temporal entre as pesquisas; (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor.
2. Não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levada em conta no caso concreto a viabilidade de se proceder a novas tentativas de penhora on-line, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional.
3. O período mínimo de 1 (um) ano para reiteração da diligência emerge de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o). 3.1. Nos autos, constatou-se que da última pesquisa de ativos financeiros no sistema SISBAJUD transcorreu lapso temporal insuficiente para possibilitar nova consulta ao sistema em questão. 3.2. A pesquisa anterior ao sistema SISBAJUD foi parcialmente frutífera, mas o resultado obtido não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito executado, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo.
4. Via de regra, os bens que guarnecem a residência do devedor são impenhoráveis, excetuando-se, contudo, aqueles que se evidenciarem em duplicidade, uma vez caracterizados como supérfluos, bem como os que ultrapassarem as necessidades comuns, a teor do que dispõe o artigo 833, II, do CPC/2015. Precedentes do TJDFT.
5. Apesar da regra contida no art. 921, IV, do CPC, o ônus de indicar os bens passíveis de penhora, contidos na residência do devedor, não pode ser imputado ao credor, por não dispor de meios para inventariar os bens de casa alheia. Faz-se necessário que o oficial de justiça avaliador compareça à residência do devedor para inventariar os bens móveis ali encontrados, nos termos do art. 836, §1o, do CPC, os quais devem ser submetidos ao exame do Juízo a quo, a fim de verificar a incidência do art. 833, II, do CPC e do art. 2o da Lei no 8.009/1990, afastando, assim, a impenhorabilidade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada.